Tribunal: STF
Processo: ARE 1490370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI N. 10.520/2002, ART. 7. ESCÂNDALO DOS CORREIOS. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5, INCISO LV. LEI N. 9.784/99. PENALIDADE IMPUTADA COM BASE EM INVESTIGAÇÕES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE NÃO FORAM JUNTADAS AOS AUTOS E SOBRE AS QUAIS A EMPRESA INTERESSADA NÃO TEVE ACESSO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Em exame apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanção administrativa aplicada de suspensão do direito de licitar e imped



    2. Não caracterizada a alegada prescrição da sanção relativa ao Pregão nº 47/2002. A inércia da eo Administração em instaurar o competente processo administrativo somente é suscetível de se configurar após o conhecimento da ocorréncia da irregularidade. Entender de forma diversa e considerar-se a data da prática da infração como de início do curso do lapso temporal, independentemente do seu conhecimento pela Administração, só beneficia eventual empresa faltosa que, como tal, se cerca de cuidados para manter ocultas possíveis irregularidades, seja no procedimento licitatório, seja na execução do respectivo contrato.



    3. Na esteira do chamado escándalo dos Correios (divulgado em reportagem da Revista Veja, em sua edição n? 1.905, de 18/05/2005), foi aberta sindicância no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT para investigar eventual ilicitude na obtenção e encaminhamento dos referidos contratos por parte da recorrente.



    4. No processo administrativo que sucedeu a sindicância prévia a autoridade administrativa conformou-se, do início ao fim, com as diversas referências aos citados relatórios prov CGU, do MPF e da Policia Federal e as repetiu à exaustão (muitas vezes trapiscrevendo o conteúdo do relatório da sindicância) sem se preocupar em juntá-los aos autos e dar acesso à empresa interessada.



    5. De forma extravagante e ilegal, criou-se um verdadeiro "rito sumaríssimo" em sede administrativa, no qual, com base em investigações emprestadas de aptros órgãos e, repita-se, não juntadas aos autos, partiu-se da defesa prévia mediante a aplicação da respectiva penalidade e abertura de prazo para recurso.



    6. O art. 5, LV, da CF ampliou o direito de defesa dos litigantes, para assegurar, em processo judicial e administrativo, aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Precedentes. (STF, RMS 24823, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 19-05-2006 PP-00043 EMENT VOL-02233-01 PP00017 LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 113-117 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 154-156)



    7. Processo administrativo que se reconhece nulo em razáo de vício insanável.



    8. Apelação da empresa Gimba Suprimentos de Escritório e Informática Ltda. provida.



    imento de contratar com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT durante cinco anos (Lei n 10.520/2002, art. 7º).



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente